Tribunal: TJMT
Processo: 0015692-74.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0015692-74.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[WORLD SPORTS E MARKETING SOLUCOES ESPORTIVAS LTDA. - CNPJ: 60.233.483/0001-04 (APELANTE), RAFAEL VACCARI TAVARES - CPF: 149.445.998-11 (ADVOGADO), JOILSON LIMA DOS SANTOS - CPF: 395.785.068-13 (ADVOGADO), CONSORCIO CAMPUS UNIVERSITARIO - CNPJ: 17.664.768/0001-62 (APELADO), MARCELO ANTONIO DA SILVA - CPF: 896.029.351-20 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS EHRET GARCIA - CPF: 630.733.901-20 (ADVOGADO), ENGEGLOBAL CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 14.940.563/0001-74 (APELADO), TRES IRMAOS ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.046.287/0001-68 (APELADO), LUCIANO ANDRE FRIZAO - CPF: 264.478.118-30 (ADVOGADO), MIRIAN ESTEFANY GONÇALVES DELGADO - CPF: 047.650.301-99 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – APELADAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO PROCESSO RECUPERACIONAL – ATO PRATICADO PELO PRÓPRIO CREDOR – SENTENÇA QUE EXTINGUIU O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO CORRETA – RECURSO DESPROVIDO.

Estando os devedores em processo de Recuperação Judicial ao qual o próprio credor procedeu a habilitação de seu crédito junto ao referido procedimento recuperacional, injustificado se faz o prosseguimento do Cumprimento de Sentença, já que inexiste ao caso em apreço, outros coobrigados/fiadores/avalista.

Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

RAC N° 0015692-74.2016.8.11.0041

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
WORLD SPORTS E MARKETING SOLUÇÕES ESPORTIVAS LTDA – ME –
Id-202756978,

insurgindo-se contra sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, constante do Id-202756969, que em sede de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
n. 0015692-74.2016.8.11.0041,

concluiu

por
julgar extinta a demanda, devendo o Exequente promover a habilitação de seu crédito nos autos do Juízo Recuperacional.

Alega que o Cumprimento de Sentença que possui sua origem em
Ação Monitória
ajuizada, no ano de 2016, em face das Apeladas por conta da ausência de pagamento por parte destas últimas em contraprestação ao serviço de construção do campo de futebol profissional no Centro Oficial de Treinamento da UFMT localizada no município de Cuiabá/MT., e contrato de prestação de serviços, firmado no ano de 2013.

Sustenta que a magistrada sentenciante baseou sua decisão de extinguir o feito ao fato de as Apeladas se encontrarem em Recuperação Judicial, razão pela qual a pretensão executiva individual estaria satisfeita o que ensejaria na extinção do processo, haja vista a incidência do instituto da novação sobre o crédito.

Afirma que a sentença que se recorre teria deixado de observar que a recuperação judicial da Apelada Três Irmãos já havia encerrado, situação essa que inclusive fora alertada ao Juízo sentenciante quanto da oposição dos Embargos de Declaração.

Assim, o Cumprimento de Sentença fora extinto com base em informação equivocada, pois em nenhum momento a Apelante fora beneficiada com a suposta novação do crédito decorrente da inserção da dívida no Plano Recuperacional.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para o fim de anular o julgamento e determinar o retorno dos autos para o Juízo de origem para que proceda o seu regular processamento.

A parte Apelada apresentou contrarrazões, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id-202756981.

É o relatório.

Cuiabá/MT., datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO - MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra julgamento que, em sede de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
,

concluiu

por
julgar extinta a demanda, devendo o Exequente promover a habilitação de seu crédito nos autos do Juízo Recuperacional.

Tem-se dos autos que o crédito postulado pela Apelante é decorrente da Ação Monitória proposta no dia
30/04/2016
, no qual a Recorrente busca o pagamento da contraprestação ao serviço de construção do campo de futebol profissional no Centro Oficial de Treinamento da UFMT, localizada no município de Cuiabá/MT, no qual se apura o valor de cerca de
R$ 130.000,00
(cento e trinta mil reais).

Os Apelados, regularmente citados, mantendo-se silente, o que culminou da procedência do pedido inaugural e por via de consequência o prosseguimento da demanda por meio do Cumprimento de Sentença que ora se discute.

Todavia, resta evidenciado que no dia
18/06/2018
a Apelada
Engeglobal Construções Ltda.
, ingressou com pedido de Recuperação Judicial n. 0011427-58.2018.8.11.0041, tendo sido no dia
16/07/2018
deferido o processamento da recuperação, bem como encontrando-se até os dias atuais com o processamento da referida demanda.

É certo ainda que a Apelante procedeu a habilitação de seu crédito junto ao referido processo recuperacional -
Id-202756931
.

No que concerne a Apelada
Três Irmãos Engenharia Ltda.
, no dia
27/06/2015
também ingressou com o pedido de Recuperação Judicial n. 0030015-21.2015.8.11.0041, todavia, no dia

27/06/2023
, referida demanda fora objeto de sentença ao qual fora decretada o encerramento da recuperação

No que concerne ao referido procedimento recuperacional, inexiste nos autos qualquer informação que a Apelante tenha procedido ao pedido de habilitação de seu crédito junto a referido procedimento.

Como se infere dos autos, o Juízo
a quo
concluiu pela extinção do Cumprimento de Sentença ao argumento de que a Apelante deve proceder a habilitação de seu crédito junto ao procedimento recuperacional da Apelada
Três Irmãos Engenharia Ltda.

Por outro lado, a Apelante sustenta que referido procedimento, como se disse já encontra-se com a sentença de encerramento.

Como se sabe, com o processamento da recuperação judicial suspende as execuções contra o devedor por um período de 180 dias, a partir da data do deferimento do pedido. O objetivo é dar ao devedor mais tranquilidade para elaborar o seu plano de recuperação e reorganizar a empresa.

Todavia, com o processamento da Recuperação Judicial e, consequentemente, estando o crédito habilitado no referido procedimento, como o que ocorre nos autos, já que a Apelante procedeu ao pedido de habilitação junto a Recuperação Judicial proposta pela Apelada -
Engeglobal Construções Ltda,
injustificado se faz o prosseguimento do Cumprimento de Sentença, devendo o valor cobrado judicialmente entrar no plano de pagamentos de credores e o credor deve ser pago juntamente com os demais credores.

Importante consignar que referido Cumprimento de Sentença tramita apenas quanto as empresas que se encontram em Recuperação Judicial, inexistindo ao caso em apreço qualquer decisão envolvendo outros devedores solidários (coobrigados/fiadores/avalistas), tais como os sócios das empresas em recuperação.

Assim, com o ajuizamento do Processo de Recuperação Judicial se extingue (termina) o processo de execução e/ou Cumprimento de Sentença, ou seja, o crédito que está sendo cobrado judicialmente deverá entrar no plano de pagamentos de credores e deverá ser pago juntamente com os demais credores.

Dentro dessa linha de raciocínio, estando o crédito perseguido na presente demanda, devidamente habilitado no procedimento recuperacional da Apelada
Engeglobal Construções Ltda,
tem-se que a sentença como adequada a sentença recorrida, que houve por determinar a extinção do Cumprimento de Sentença, devendo o crédito ser recebido por meio das deliberações procedidas no procedimento recuperacional.

Forte nessas razões
NEGO PROVIMENTO
ao recurso proposto, mantendo na íntegra o julgamento proferido pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024